Tribunal: TCU
Processo: 043.291/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 167/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.291/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Lucio (XXX.810.358-XX); Adriana Maria da Silva Tenreiro dos Santos (XXX.631.698-XX); Melissa Belotto (XXX.687.318-XX); Rubens Eduardo Avelino dos Santos (XXX.706.258-XX); Simone Balena (XXX.998.098-XX); Tatiana Fernanda Pinho (XXX.169.668-XX); Tatiana Ramos de Souza (XXX.386.898-XX); Tatiana Silva Canada (XXX.614.198-XX); Thomas Eduardo Pereira Nora (XXX.060.957-XX); Wagner Meluci Bernardi (XXX.257.168-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.